Tribunal: TJDFT
Processo: 0755998-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. PARTILHA. FGTS E VERBAS RESCISÓRIAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO COMPLEMENTAR À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA APURAÇÃO DOS VALORES. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte ré visa à reforma da decisão de indeferimento do pedido de expedição de ofício complementar à Caixa Econômica Federal para se apurar o saldo do FGTS e das verbas rescisórias da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à ação de divórcio litigioso (regime da comunhão parcial de bens), ajuizada pela parte agravada, e partilha de bens; (ii) a parte agravada manteve vínculo empregatício até 1o.08.2024 (ou seja, um dia após a separação de fato, ocorrida em 31.07.2024); (iii) o e. Juízo de origem presumiu que os valores relativos ao FGTS e as verbas rescisórias teriam sido usados em benefício da família, razão pela qual indeferiu o pedido de envio de ofício complementar; (iv) o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi deferido por esta Retoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) determinar a expedição de ofício complementar à Caixa Econômica Federal para apurar e, eventualmente, incluir os valores relativos ao FGTS e às verbas rescisórias do autor na partilha entre os ex-cônjuges.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É cabível a partilha dos valores do FGTS auferidos durante a constância do casamento, porquanto considerados frutos civis do trabalho, ainda que o saque daqueles valores não seja realizado imediatamente à separação do casal.
5. As circunstâncias fáticas supramencionadas, efetivamente, indicam que eventuais valores podem ter sido percebidos pela parte ré em momento posterior à separação, razão pela qual, em exame preliminar, não se vislumbra base jurídica para a presunção de que tais quantias teriam sido utilizadas em benefício da família.
6. Assim, constitui medida impositiva o envio de ofício complementar para a adequada identificação e quantificação do ativo patrimonial suscetível de movimentação ou ocultação pela parte agravada, medida que resguarda a meação da parte agravante.
V. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.658 e 1.659, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 2044574, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, DJe 26.09.2025; TJDFT, acórdão 2052360, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 11.11.2025.